Tribunal: TJMT
Processo: 1025851-03.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MECA CALDEIRARIA E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 07.470.295/0001-09 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo de Instrumento:

1025851-03.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

MECA CELDEIRARIA E MONTAGENS LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ADI 2908. DECLARADO INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO LEGAL QUE INSTITUIU A TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. ENTENDIMENTO DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PELO PRESIDENTE DO STF. EFEITOS DA DECISÃO A PARTIR DE 2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Ação Anulatória de Créditos Tributários em Decorrência da Cobrança de Tacin proposta por
MECA CELDEIRARIA E MONTAGENS LTDA - ME
em face de ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo a inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e postulando a a declaração da nulidade das certidões de dívida ativa nº 2018886123 e 2018974442.

2.
Em contestação, o Recorrente defendeu a legalidade da cobrança dos débitos de TACIN relativos a fato geradores anteriores a 01/08/2017, sendo necessária a aplicação da modulação dos efeitos aplicada pelo TJMT no julgamento final da ADI Estadual nº 1003057-65.2018.8.11.0000, pugnando pela improcedência da ação.

3.
Prolatada sentença julgando procedentes os pedidos, para declarar nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, correspondentes as CDAS nº 2018886123 e nº 2018974442.

4.
É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019 nos autos da ADI 2908, declarou, por maioria, inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe.

5.
Modulação dos efeitos da decisão, pelo presidente do STF MIN. DIAS TOFFOLI, o qual consignou que, no caso, a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

6.
Do mesmo modo, em 19/10/2021, o Órgão Especial do Eg. TJMT julgou procedente a ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão.

7.
Diante disso, tendo em vista que o caso concreto visa a restituição dos valores alusivos à taxa de incêndio referente ao exercício dos anos de 2017 e 2018, não há que se falar em ilegalidade do tributo, em consonância com o julgado do STF que modulou os efeitos
a partir do ano de 2019
.

8.
Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

9.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Créditos Tributários em Decorrência da Cobrança de Tacin proposta por
MECA CELDEIRARIA E MONTAGENS LTDA - ME
em face de ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo a inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e postulando a a declaração da nulidade das certidões de dívida ativa nº 2018886123 e 2018974442.

Prolatada sentença julgando procedentes os pedidos exordiais, para declarar nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, correspondentes as CDAS nº 2018886123 e nº 2018974442.

O Estado de Mato grosso interpôs recurso inominado, alegando a legitimidade da cobrança e pugnando pela reforma da decisão com a improcedência da ação.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo,
a qual
declarou nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, correspondentes as CDAS nº 2018886123 e nº 2018974442
.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019 nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe. Confira:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Diante disso, via de regra, tal declaração de inconstitucionalidade teria eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99.

Contudo, em sede de modulação dos efeitos da decisão, o Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, salientou que, no caso, a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia
ex tunc
, comprometeria os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, razão pela qual,
consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

Diante disso, tendo em vista que o caso concreto visa a
inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e declaração da nulidade de CDA’s referentes a fatos geradores de 2017 e
2018, não há que se falar em ilegalidade do tributo, em consonância com o julgado do STF
que modulou os efeitos a partir de 2019
.

Nesse sentido, é o entendimento do Eg. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - TACIN - NULIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA LEGAL - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 COM MODULAÇÕES DO EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2020 – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS NAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 200 SALÁRIOS MÍNIMOS – PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% E MÁXIMO DE 20% (ART. 85, § 3º DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Ao considerar inconstitucional a TACIN, o STF fixou que a decisão surtirá efeitos a partir o exercício financeiro de 2020. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJ-MT - APL: 10154128120198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

Outrossim, cumpre salientar que em 19/10/2021, o Órgão Especial do Eg. TJMT julgou procedente a ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023